Tribunal: STF
Processo: ARE 1431606
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 181 E 339). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5º, do CPC, e também do art. 798 do CPP (‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’) 2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 124).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 151).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 154). 



    Estes os pedidos:



    “1) a admissão do recurso extraordinário, com condução até o Supremo Tribunal Federal para o conhecimento da matéria constitucional e para que possa prevalecer a Ordem Constitucional;



    2) o conhecimento do RE para decretação das nulidades pelas violações aos princípios, garantias e normas da Constituição Federal (princípio do devido processo legal, garantias do contraditório e da ampla defesa e art. 5º, LIV e LV) e art. 93, IX (todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação);



    3) o conhecimento do RE para declarar que as violações à Constituição Federal aconteceram na repristinação na decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em razão do não provimento do agravo regimental no agravo em recurso especial, na decisão de integração (embargos de declaração) e em razão da não concessão do Habeas Corpus de ofício pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 



    4) o conhecimento do RE para declarar que as violações à Carta Magna aconteceram nas omissões narradas, em especial pela inexistência de decisão acerca da inadmissão do recurso especial adesivo na origem (TJGO); 



    5) alternativamente, a conversão do RE em Habeas Corpus de competência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, I, da Carta Magna; 6) que todas as intimações sejam realizadas, com exclusividade, na pessoa do advogado Renato Antônio de Almeida, OAB GO n. 18.165” (fl. 35, e-doc. 154).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 181 e 339, e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 187).



    4. O agravante sustenta que “a ofensa direta à constituição oriunda de decisão judicial, ainda que por reiteração nas instâncias superiores, é hipótese inequívoca de admissibilidade do recurso extraordinário; o prequestionamento está comprovado, porque a matéria foi discutida perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (sic, fl.2, e-doc. 192).



    Assevera que “não houve propositura de recurso extraordinário contra a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mas sim de recurso especial, em razão de que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça poderia declarar a ofensa direta à constituição, em razão da não observância do direito de presença do réu e do defensor (C.F., art. 93, IX)” (fl. 2, e-doc. 192).



    Argumenta que “o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na pessoa do Excelentíssimo Vice-Presidente, com todas as vênias, praticou inconstitucionalidade em sua atuação, na função precípua judicante, reconhecendo, por inferência, a gravidade da violação do direito de presença dos advogados e das partes em audiência, eximindo-se, no entanto, de declarar a nulidade” (fl. 6, e-doc. 192).



    Pede o provimento do presente agravo, “para que o Egrégio Supremo Tribunal Federal possa decretar as nulidades que deveriam ter sido decretadas ou para que o Egrégio Supremo Tribunal Federal conceda de ofício habeas corpus em benefício do recorrente, decretando as nulidades existentes na ação penal e a ofensa direta à norma constitucional (art. 93, IX, CF), existente desde a fase processual de instrução da ação penal, com reiteração no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 13, e-doc. 192).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República (Temas 181 e 339), fazendo incidir as Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal quanto ao pedido remanescente. Inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Dos autos, verifica-se que a alegada violação do art. 93, IX, da CF, em virtude da suposta ofensa ao direito de presença das partes e advogados em audiência, não foi apreciada, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e, consequentemente, realizo novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. 



    O STF, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição da República, firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se requer o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema n. 339/STF, segundo o qual ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (QO no Ag n. 791.292/PE). Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão paradigma: (...)



    No caso, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o colegiado negou provimento ao agravo regimental, valendo destacar o seguinte excerto (fls. 1.574-1.574): 



    Para o devido exame, a decisão agravada foi assim proferida, no que interessa: [...] o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, em matéria penal, não incide as regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1936753/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; e AgRg no AREsp 1930522/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021. No caso, o acórdão recorrido foi publicado em 20/4/2021, iniciando o prazo de 15 dias corridos em 22/4/2021 e findando em 6/5/2021. Todavia, as razões do especial foram protocolizadas apenas em 7/5/2021, fora do prazo recursal. Ante o exposto, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos especiais. Não obstante a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, a contagem dos prazos processuais deverá ser realizada conforme a regra específica contida no art. 798 do CPP (‘Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.’). Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, é intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos dos arts. 994, VI, c/c 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    Da mesma maneira, foram apresentados os fundamentos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência, oportunidade em que se afastou a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício (fls. 1.621-1.622): Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, de que é intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos dos arts. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5.º e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. Não se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar entendimento jurisprudencial, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ressalte-se, por fim, que a concessão de habeas corpus de ofício dá-se por iniciativa do juiz, nas hipóteses em que constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade, não se prestando a suprir falhas na interposição do recurso. Por outro lado, no RE n. 598.365-RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181/STF). (...)



    Verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de sua intempestividade. 



    Desse modo, não tendo o julgado recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema n. 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional apontada no recurso extraordinário. 



    No tocante à aventada ofensa ao princípio da publicidade, previsto no art. 93, IX, da CF, constata-se que a matéria não foi objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente, circunstância que impede a admissão do recurso, consoante os enunciados 282 e 356 da Súmula da Suprema Corte, respectivamente transcritos: (...)



    Finalmente, no que tange ao pleito de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 22, § 1º, I, a, do Regimento Interno deste Tribunal Superior, não compete à Vice-Presidência realizar essa análise, uma vez que sua atribuição se restringe ao exame da admissibilidade de recursos para a Suprema Corte. (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário no que se refere à suscitada violação dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF, e, com base no art. 1.030, V, do CPC, inadmito-o no tocante à aventada ofensa ao princípio da publicidade” (fls. 2-6, e-doc. 187).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    7. Quanto à alegação de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido é o julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. É de se anotar que o acórdão recorrido não substituiu a decisão de segundo grau, pois o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo agravante. O recurso especial sequer foi conhecido, pois intempestivo.



    Estão preclusas eventuais questões constitucionais referentes à matéria discutida no julgado do Tribunal estadual, que, se fosse o caso, deveriam ter sido impugnadas no momento processual próprio. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS OPONÍVEIS AO JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.146.401-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.193.690-ED-segundos-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    9. Nada há a prover quanto às alegações do agravante, não existindo elementos nos autos que comprovem flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices apontados.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora